Tribunal: TJDFT
Processo: 0012512-46.2000.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 174 DO CTN EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, ANTERIOR À MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005. DEMORA DA CITAÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 174, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido pela citação pessoal feita ao devedor (antiga redação) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (Redação dada pela LC no 118/2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005).
2. Ajuizada a execução fiscal dentro do prazo prescricional, resta interrompida a prescrição já que a citação retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.
3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Enunciado n.o 106, da Súmula do STJ.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Exceção de pré-executividade rejeitada.